Tribunal: TJSP
Processo: 1008306-21.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
ANULATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demanda de sócio de clube esportivo pretendendo anular imposição da penalidade de suspensão – Sentença de improcedência com a imposição de multa por litigância de má-fé – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Suspensão imposta com observância de procedimento administrativo disciplinar que respeitou a ampla defesa – aplicação de sanção

Ementa:
ANULATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demanda de sócio de clube esportivo pretendendo anular imposição da penalidade de suspensão – Sentença de improcedência com a imposição de multa por litigância de má-fé – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Suspensão imposta com observância de procedimento administrativo disciplinar que respeitou a ampla defesa – aplicação de sanção prevista nas normas sociais – fatos comprovados no expediente administrativo da conduta inadequada do autor ao agredir fisicamente outro sócio em jogo de futebol – Pretensão anulatória calcada na falta de processo administrativo e consequente violação ao seu direito de defesa – No entanto, comprovado nos autos a realização de regular processo administrativo do qual o autor foi devidamente notificado, observada as formalidades _ - ato válido dentro poder disciplinar do clube – Autor que deixou de atender à convocação para prestar esclarecimentos e exercer seu direito de defesa, que não ofende a oportunidade de ampla defesa – Notificação constando expressamente a aplicação de suspensão preventiva como previsto em estatuto social – Conclusão do Conselho Disciplinar pela aplicação da pena de suspensão por 6 meses – Faltar com a verdade ao propor a demanda se enquadra na hipótese do art. 80, II do CPC a ensejar a manutenção da multa por litigância de má-fé – Sentença mantida – Apelo não provido.